Tribunal: TJPA
Processo: 0013737-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013737-59.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. COMPANHEIRA. CONSTÂNCIA NA DATA DO ÓBITO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. EXAME SISTEMÁTICO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.

1
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito;

2
Cinge-se a matéria recursal ao exame da legitimidade ativa da companheira da vítima para postular indenização por danos morais em virtude da morte de detento na cadeia;

3
Exsurge, da prova oral, que a autora e o
de cujus
tiveram filhos em comum e que tal condição se manteve até o momento da prisão. Isto, associado à certidão de óbito, onde consta que a autora foi a declarante do fato, dão conta da atualidade da relação ao tempo da reclusão e do óbito em questão;

4
Sendo assim, deve ser desconstituída a sentença que acolheu a ilegitimidade ativa na lide, devendo os autos retornarem à origem para a prolação de sentença substitutiva, que aprecie as demais preliminares e, eventualmente, o mérito da ação;

5
Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 29/7/2024 a 5/8/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DO ROSARIO SANTOS DA SILVA
(Id. 16798810), contra
sentença
(Id. 16798807) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ,
acolheu a preliminar de ilegitimidade
da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, a apelante sustenta o erro de procedimento no acolhimento da ilegitimidade, aduzindo que a autora logrou comprovar sua condição de companheira do
de cujus
por meio do depoimento das provas documentais e orais produzidas na instrução do processo, pelo que defende a anulação da sentença com o retorno do processo para exame de mérito pelo juízo
a quo
. Requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação.

Contrarrazões sob o Id. 16798813, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Distribuição dos autos à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público, opinando pelo provimento do recurso (Id. 17110054).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“III – DISPOSITIVO Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a extinção da lide sem análise do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte Autora. Pelo exposto, constatada a ilegitimidade da Autora para ajuizar a presente Ação Indenizatória, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão da gratuidade de justiça deferida, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Condeno a Autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Cinge-se a matéria recursal ao exame da legitimidade ativa da companheira da vítima para postular indenização por danos morais em virtude da morte de detendo na cadeia.

A inicial informa que a autora vivia em união estável com o
de cujus,
Roberto Marques dos Santos, que veio a óbito no curso da pena privativa de liberdade (23/6/2011), em virtude de complicações de seu estado de saúde, devido à omissão do Estado quanto à progressão de regime de cumprimento da pena.

A sentença acolheu a preliminar por entender que a autora não logrou comprovar sua condição de companheira
do cujus
ao tempo do óbito
.

Examino.

Acerca da legitimidade postulatória, a autora juntou com a inicial uma declaração de convivência assinada por ela (Id. 16798775), e a certidão de óbito do
de cujus
, na qual figura como declarante.

Na audiência de instrução e julgamento (Id. 16798800), foram ouvidas duas testemunhas da autora e uma informante, cujos excertos de depoimentos transcrevo:

a) Benedita Meninea Rodrigues:

“(...) conhece a autora há 20 anos aproximadamente; que, quando conheceu a autora, ela
já vivia com Roberto
; que acredita que a autora teve cerca de cinco filhos com Roberto”;

b) Rita de Souza Ferreira:

“(...) conhece a autora há 25 anos aproximadamente e,
desde aquele tempo
, ela convivia com Roberto; que não sabe quando Roberto foi preso, mas acredita que ele ficou cerca de três ou quatro anos custodiado. (...)” – Grifei.

Exsurge, da prova oral, que ambas as depoentes conviveram muitos anos com a autora e o
de cujus
, desde quando já viviam em união estável, que tiveram filhos em comum e que tal condição se manteve até a prisão do
de cujus.

Os depoimentos, associados à certidão de óbito, onde consta que a autora foi a declarante do fato, dão conta da atualidade da relação ao tempo da reclusão e do óbito em questão.

Sobre a validade da prova oral, associada à condição de declarante na certidão de óbito, para fins de comprovar a atualidade da união estável, cito:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL APOSENTADO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC. 2. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. O benefício de pensão por morte de trabalhador pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a condição de segurado; b) qualidade de dependente; e c) dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). 4. Aos dependentes de segurado especial de que trata o art. 11, inciso VII, da Lei 8.213/91, fica garantida a concessão de pensão por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I), exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art. 18, § 5º). 5. A Lei 8.213/1991, na redação anterior, não exigia para fins de comprovação de união estável início de prova material, podendo ser feita por prova exclusivamente testemunhal. A exigência de início de prova material para comprovação da condição de companheira apenas veio a lume com a Lei 13.846/2019 de 18.06.2019 (conversão da Medida Provisória 871 de 18.01.2019).
6. Conforme documento apresentado pela parte autora, o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu em 21.05.2004. 7. A qualidade de segurado do falecido é incontroversa, notadamente porque ele encontrava-se em gozo de aposentadoria por idade rural quando do óbito. 8. A prova oral produzida nos autos confirma a convivência marital. Alie-se a existência de filhos em comum do casal, bem assim que foi a autora a declarante do óbito do companheiro.
9. A qualidade de dependente da companheira é presumida (art. 16, I, da Lei nº 8.213/91). 10. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, conforme sentença. 11. Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 1% (um por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 12. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 10068217620214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 14/03/2023 PAG PJe 14/03/2023 PAG).

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. BENEFICIO CONCEDIDO. 1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.
2. No que se refere à dependência alega na inicial que vivia em união estável com o falecido desde 1990. Para comprovar o alegado, trouxe aos autos comprovantes de endereço, certidão de óbito sendo a autora declarante, certidão de nascimento do filho do casal e notas fiscais, ademais as testemunhas arroladas e a autora em seu depoimento foram uníssonas em atestar a união estável do casal até a data do óbito.
3. Desse modo, a dependência econômica com relação ao de cujus é presumida, nos termos do § 4º, do artigo 16, da Lei nº 8.213/91, por se tratar de dependentes arrolados no inciso I do mesmo dispositivo. 4. No que tange à qualidade de segurado, restou igualmente comprovado, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV verifica-se que o falecido possui último vínculo com admissão em 01/07/2011 até seu falecimento. 5. Preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito da autora ao benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (07/0/7/2017), conforme determinado pelo juiz sentenciante. 6. Corrigida de ofício a correção monetária e os juros de mora. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 5002561-87.2020.4.03.6143 SP, Relator: TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 06/03/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/03/2024).

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NOS LINDES DE AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DOS FILHOS MENORES HAVIDOS DA UNIÃO ANTERIOR. DESCABIMENTO. DIVISÃO DO VALOR DA PENSÃO ENTRE A ATUAL COMPANHEIRA E A PROLE PERTENCENTE AO OUTRO GRUPO FAMILIAR. CABIMENTO. NEGA PROVIMENTO. 1. A assinatura de termo de responsabilidade em hospital pela então companheira do falecido, assim como a prestação de declarações junto ao serviço funerário para fins de certidão de óbito, e, finalmente, o reconhecimento judicial de união estável entre a declarante e o segurado instituidor da pensão, constituem prova inconteste do direito da última, devendo o valor do beneplácito ser rateado entre ela e os filhos menores havidos da primeira união. 2. Manutenção do julgado pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 3. Recurso a que se nega provimento.

(TRF-3 - RI: 00381561520214036301, Relator: TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 10/03/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 16/03/2023).

Neste panorama, observo que o conjunto probatório, sistematicamente considerado, conduz à conclusão da constância da relação ao tempo do dano do qual a autora busca reparação. Portanto, emerge claro que a autora viveu relação duradoura com o
de cujus,
que se manteve até seu óbito, sendo pessoa legítima para postular a compensação moral discutida.

Sendo assim, deve ser desconstituída a sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa acolhida, devendo os autos retornarem à origem para a prolação de sentença substitutiva, que aprecie as demais preliminares e, eventualmente, o mérito da ação.

Consigno que, em atenção aos limites do pedido, deixo de aplicar o disposto no §3º do art. 1013 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo, para desconstruir a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para a prolação de sentença substitutiva. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024